Tribunal: TJMT
Processo: 0004383-72.2020.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004383-72.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[S. B. S. - CPF: 086.350.891-03 (EMBARGADO), NAWAL RAJA BAKR - CPF: 837.501.851-15 (EMBARGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), NAWAL RAJA BAKR - CPF: 837.501.851-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), S. B. S. - CPF: 086.350.891-03 (EMBARGANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DO TRATAMENTO DENOMINADO
“PEDIASUIT”
– NOVO ACÓRDÃO PROFERIDO, ANTE AO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO QUANTO A MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
S. B. S, representado por NAWAL RAJA BAKR,
contra o novo acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, haja vista que o c. Superior Tribunal de Justiça, conheceu o Recurso Especial e deu provimento
“para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que, em novo exame da apelação, avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela segurada, delineados pela Segunda Seção do STJ, julgando o recurso como entender de direito”
.

Em suas razões, de ID. 159195654, o embargante aduz que o novo acórdão proferido foi omisso quanto à manutenção da condenação em danos morais.Requer, assim, que o embargos seja acolhido para sanar a omissão.

Contraminuta no ID. 159713734.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O embargante aduz a ocorrência de omissão no novo acórdão proferido por esta e. Câmara, em decorrência do provimento do recurso especial proferido pelo STJ, haja vista que não se manifestou quanto à manutenção do dano moral.

Com razão o embargante.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar que a requerida autorize o tratamento denominado
“Pediassuit”.

Tendo os autos aportados neste Egrégio Tribunal, foi proferido acórdão dando provimento ao apelo da parte autora para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Por outro lado, negou provimento ao recurso interposto pela empresa requerida (Id. 110870542).

A requerida interpôs embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para somente sanar a omissão quanto à impugnação da assistência judiciária (Id. 121189961).

Manejado recurso especial pela demandada, de Id. 123849992, e contrarrazões pela autora, no Id. 126619687, a vice-presidência negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.030, V do CPC (Id.128695167).

Em face dessa decisão a requerida no Id. 132489179, interpôs agravo em recurso especial, o qual foi devidamente contrarrazoado pela parte autora no Id. 134795650.

A vice-presidente em decisão de Id. 134920166, manteve a decisão agravada pelo seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos ao c. Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão de Id.148361184 o c. Superior Tribunal de Justiça, conheceu o Recurso Especial e deu provimento
“para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que, em novo exame da apelação, avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela segurada, delineados pela Segunda Seção do STJ, julgando o recurso como entender de direito”
.

Razão pela qual foi proferido novo acórdão, negando provimento ao apelo da requerida, sob o argumento da ilegalidade da recusa do medicamento. No entanto, não constou a manutenção do dano moral.

Pois bem.

Sendo constatada a ilegalidade da recusa da requerida em fornecer o medicamento, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a cobertura do tratamento médico especializado e o resultado suportado pela paciente, com transtorno, angústia e abalo psicológico de grande monta, inclusive pela urgência do tratamento.

E nesse particular, não há como deixar de reconhecer o sofrimento moral experimentado, que decorre da aflição e da angústia pela negativa indevida do tratamento médico necessário ao restabelecimento e/ou manutenção do quadro clínico de saúde.

Portanto, mantenho os danos morais, nos mesmos termos do acórdão proferido no ID. 110870542.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos para constar no v. acórdão a manutenção da condenação em danos morais da requerida, nos mesmos termos do acórdão proferido no ID. 110870542.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023